Tribunal: TCU
Processo: 016.034/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Pesca e Aquicultura  MPA, em razão da impugnação total de despesas referentes à execução do Convênio 31/2009, celebrado com o Instituto Ceará Esporte Total  Icet, tendo por objeto o desenvolvimento da aquicultura através da implantação de unidades demonstrativas de cultivo de tilápias em tanques-rede no reservatório de Malcozinhado, município de Cascavel/CE".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA, em razão da impugnação total de despesas referentes à execução do Convênio 31/2009, celebrado com o Instituto Ceará Esporte Total - Icet, tendo por objeto "o desenvolvimento da aquicultura através da implantação de unidades demonstrativas de cultivo de tilápias em tanques-rede no reservatório de Malcozinhado, município de Cascavel/CE". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator: 9.1. excluir a Sra. Juliana de Menezes Amora Rabelo desta relação processual; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Bárbara Noeme Alexandre da Costa e do Instituto Ceará Esporte Total, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do tesouro nacional, abatendo-se, na execução, eventuais valores restituídos, nos termos do Enunciado de Súmula/TCU 128, na forma da legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 54.940,00 05/07/2010 145.060,00 05/07/2010 9.3. aplicar, de forma individual, à Sra. Bárbara Noeme Alexandre da Costa e ao Instituto Ceará Esporte Total a multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar desde logo a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.6. determinar ao Instituto Ceará Esporte Total que, no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da notificação desta deliberação, providencie a restituição aos cofres do Tesouro Nacional do saldo remanescente do Convênio 31/2009, existente na conta movimentadora dos recursos da Caixa Econômica Federal (Ag. 0668, Op. 003, Conta 2118-8); 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.